Tribunal: TJPA
Processo: 0006526-49.2009.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, BEM COMO PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO, E AINDA, PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA DURANTE A EMPREITADA. 2) DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE ? MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), EM RAZÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. 3) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM A SANÇÃO CORPORAL. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA E REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.1- A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas na hipótese, sobretudo através da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais, bem como do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, e ainda, pelo Laudo de exame de Corpo de Delito atestando as lesões corporais sofridas pela referida vítima a quando da empreitada.2- Na terceira etapa de individualização da sanção, necessário excluir, de ofício, a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal in pejus. Entretanto, mantém-se o aumento da pena a quando da terceira fase do sistema trifásico do cálculo, em razão da majorante do concurso de pessoas, pelo que resta a reprimenda corporal definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.3- Certo que a sanção pecuniária deve ser estabelecida em consonância com a corporal, impõe-se o redimensionamento, de ofício, da pena de multa na hipótese, para o mínimo legal, sendo que em razão da majorante referente ao concurso de agentes, exaspera-se a mesma na fração de 1/3 (um terço), restando o total definitivo de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, afastada a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada e redimensionada a sanção pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00065264920098140051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Santarém
APELANTE: Diego Amorim
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Defensor Público Marcos Antonio dos Santos Vieira

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, BEM COMO PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO, E AINDA, PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA DURANTE A EMPREITADA. 2) DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE - MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), EM RAZÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. 3) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM A SANÇÃO CORPORAL. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA E REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.
1-

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas na hipótese, sobretudo através da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos testemunhais, bem como do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, e ainda, pelo Laudo de exame de Corpo de Delito atestando as lesões corporais sofridas pela referida vítima a quando da empreitada.
2-

Na terceira etapa de individualização da sanção, necessário excluir, de ofício, a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se
de novatio legis in mellius,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus
. Entretanto, mantém-se o aumento da pena a quando da terceira fase do sistema trifásico do cálculo, em razão da majorante do concurso de pessoas, pelo que resta a reprimenda corporal definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
3-

Certo que a sanção pecuniária deve ser estabelecida em consonância com a corporal, impõe-se o redimensionamento, de ofício, da pena de multa na hipótese, para o mínimo legal, sendo que em razão da majorante referente ao concurso de agentes, exaspera-se a mesma na fração de 1/3 (um terço), restando o total definitivo de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
4-

Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, afastada a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada e redimensionada a sanção pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Diego Amorim, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razão recursal, o Apelante sustentou inexistirem provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos do apelo e pugnou pelo seu conhecimento e improvimento, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Geraldo Mendonça Rocha.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que na noite do dia 17 de julho de 2009, por volta de 22h, o apelante encontrava-se ingerindo bebida alcóolica na residência do adolescente Leandro José Souza Ferreira, juntamente com o comparsa Williams Correa Torres, quando o aludido menor os convidou para assaltar a residência da vítima Ouvídio Figueiredo da Costa, por ser o mesmo idoso e morar sozinho com uma criança, o que foi aceito pelo apelante e seu comparsa.

Segue a exordial, narrando que já na madrugada do dia 18 de julho de 2009, o apelante, juntamente com seus comparsas, dentre eles o menor de idade, todos portando arma branca, pularam o muro da casa da vítima, sendo que ao reconhece-los a referida vítima tentou reagir ao assalto, sofrendo um ferimento perfuro-inciso decorrente de uma facada desferida pelo adolescente.

Ainda segundo a peça acusatória, após lesionar a vítima, o apelante e seus comparsas subtraíram da residência a quantia de R$300,00 (trezentos reais), dois aparelhos celulares, quatro pacotes de cigarros, cinco litros de bebidas destiladas, quatro garrafas de refrigerante e três relógios de pulso, razões pelas quais foi o referido apelante denunciado e sentenciado pela prática delitiva disposta no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB.

Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

O menor Leandro José Souza Ferreira, não só confessou à autoridade policial ter participado da empreitada, como também apontou a autoria delitiva ao apelante e ao acusado Williams, detalhando a condutada de cada um deles, tendo assim asseverado,
verbis:

¿na data de 17/07 para o dia 18/07 do corrente ano estava bebendo com o indivíduo que conhece pelo nome de WILLIAN e DIEGO, sendo que o primeiro reside em frente a casa do informante, estavam ingerindo cachaça na frente da casa do informante;
QUE, por volta de 01:30 horas o informante junto com WILLIAN e DIEGO foram até o comercio do senhor OVIDIO localizado na rua Tomé de Souza, para comprar meia garrafa de cachaça, chegaram no comércio e o proprietário abriu o portão da casa da vítima e falou com o informante e seus parceiros, foi quando disse que não vendia meia garrafa de cachaça, foi quando o informante junto com Willian e Diego adentraram para dentro do quintal da vítima a qual pegou uma faca
,
mas foi segurado pelo informante e WILLIAN, em seguida se dirigiram para dentro do comércio e abriram a porta da frente e DIEGO entrou e enquanto o informante e WILLIAN seguravam a vítima DIEGO pegou dois celulares, quatro garrafas de bebidas destiladas, dois litros de refrigerantes e várias carteiras de cigarro; QUE, perguntado ao informante se subtraíram dinheiro do comércio? Este informou que havia numa caixinha apenas R$6,00 (sei reais) tendo o informante pego o referido valor, não havia mais numerário no comércio; QUE, antes de saírem do comércio o informante e seus parceiros pegaram dois cartuchos de calibre 12 que estava ao lado da parede do comércio, para impedir que a vítima pegasse sua espingarda que guardava debaixo de umas caixas no referido comércio; QUE, em seguida o informante e seus parceiros saíram do comércio e deixaram em um quintal baldio próximo do local do fato as bebidas e algumas carteiras de cigarro; QUE, em seguida foram se esconder no bairro Jardim Santarém, na casa de um conhecido de Diego, não sabendo informar o nome e nem o endereço da rua; QUE, na casa do amigo de DIEGO o informante ficou escondido durante cinco dias; QUE, os comparsas do informante de nome DIEGO e WILLIAN são maiores de idade¿
.

Em Juízo, em que pese a vítima tenha modificado alguns detalhes da sua narrativa sustentada em sede administrativa, sobretudo quanto ao fato do apelante ter entrado pela frente da sua casa, enquanto que os outros dois indivíduos pelos fundos, apontou sem sombra de dúvidas a autoria do crime ao apelante e aos demais comparsas, ressaltando inclusive, não ter dificuldades em reconhece-los, pois todos residiam próximo a sua residência desde que eram garotos. Aliás, a versão sustentada em juízo pela vítima, se harmoniza perfeitamente com aquela relatada pelo menor Leandro à autoridade policial, conforme supratranscrito, sendo salutar transcrever o depoimento da referida vítima em sede judicial,
verbis: ¿que conhece o apelante e o comparsa Williams pois moravam próximo a sua casa desde que eram garotos pequenos; que no dia dos fatos por volta de uma hora da manhã aconteceu o assalto na sua casa; que Diego chamou a vítima na porta da sua casa para comprar uma bebida; que a vítima disse que não ia vender porque já era tarde; que tinham uns cachorros na parte de trás da sua casa; que quando abriu a porta de trás o comparsa Williams e o menor Leandro invadiram sua casa; que ambos estavam armados com faca; que exigiram dinheiro; que Leandro chegou a cortar sua mãe; que segurou Leandro então Williams pulou para cima da vítima com uma faca ameaçando que se não largasse Leandro iria mata-lo, então largou Leandro; que os assaltantes levaram o dinheiro que estava no cofre; que era 300 reais; que levaram também relógios e um celular; que levaram bebidas e cigarros; que foram três pessoas que entraram na sua casa; que eram Diego, Williams e Leandro; (...) que Williams morreu, e Leandro e Diego ainda moram no mesmo bairro; que a vítima se mudou para outro bairro próximo¿.

O policial Helio Rego Ferreira, por sua vez, ratificou o fato da vítima ter apontado os autores do crime à autoridade policial, ressaltando que já os conhecia antes mesmo da empreitada, sendo que o apelante chegou a confessar a prática delitiva a quando da fase inquisitorial, tendo assim asseverado,
verbis: ¿que recorda da situação e do apelante mas não em detalhes;
que Diego já é conhecido da polícia pelo seu envolvimento em outras práticas delitivas; que reconhece o indivíduo presente na audiência como sendo o acusado Diego; que na situação em comento se recorda que Diego confessou a prática delitiva na delegacia; que foi apreendido um celular da vítima com o apelante;

que da vítima levaram bebidas alcóolicas dentre outras coisas porque a mesma tinha um comércio; que se recorda da vítima ter sido ferida nas mãos; que confirma o auto e apresentação e apreensão constante nos autos do aparelho celular da vítima em posse do apelante
; Que não se recorda qual dos acusados foi quem desferiu o golpe na vítima; que não se recorda se os acusados resistiram à prisão
; que se recorda da vítima ter ido até a delegacia registrar a ocorrência com a mão machucada e apontando quem seriam os autores, uma vez que eram conhecidos da vítima; que então a polícia passou a adotar diligências para localizar os acusados; que a vítima apontou como autores o apelante, o comparsa Williams e o menor; que chegaram até os acusados em razão da vítima conhece-los e aponta-los como autor
;
que reconhece sem sombra de dúvidas o Diego como autor do crime apontado pela vítima; que Diego confessou a autoria delitiva na delegacia
¿.

Assim, vê-se não prosperar a alegação de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, pois a palavra da vítima, além de merecer maior valor probatório nos casos dos crimes em comento,
in casu,
encontra-se corroborada por outros meios de prova, tais como os depoimentos testemunhais supramencionados, o Auto de Apresentação e Apreensão do aparelho celular subtraído da vítima, encontrado em poder do apelante, e ainda, o Laudo de Corpo de delito (fls. 13), atestando as lesões corporais sofridas pela aludida vítima a quando da empreitada.

Quanto à reprimenda imposta ao apelante, embora não tenha o mesmo contra ela se insurgido, em se tratando de questão de ordem pública, cuja eventual retificação deve se dá de ofício, se for o caso, ressalta-se ter o magistrado sentenciante fixado a pena corporal inicialmente em 04 (quatro) anos de reclusão, isto é, no seu grau mínimo legal, sendo que, por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, porém deixou de aplica-la acertadamente, em razão do enunciado 231, do STJ.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena, o juízo
a quo
reconheceu as majorantes referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma durante a empreitada, sendo certo que a exclusão desta última é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius,
sendo certo que tendo sido o crime praticado anterior à lei 13.964/19, que passou a prever o uso de arma branca como majorante do crime de roubo, não há que se falar na sua aplicabilidade na hipótese, ante à irretroatividade da lei penal
in pejus.

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se, de oficio, a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB.

Entretanto, mantém-se a exasperação da reprimenda por ocasião da terceira etapa do cálculo, em razão da majorante referente ao concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço) já estabelecida na instância
a quo,
pelo que resta a reprimenda corporal definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Quanto à reprimenda pecuniária, sabe-se que deve a mesma ser estabelecida em consonância com a corporal, de modo que o seu redimensionamento para o mínimo legal é medida que se impõe, isto é, 10 (dez) dias-multa, que em razão da majorante referente ao concurso de pessoas, exaspera-se na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfaz em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, afasto a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, mantendo-se o
quantum
fixado à sanção corporal, redimensionando-se a reprimenda pecuniária para 13 (treze) dias-multa.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

8